Tribunal: TJMT
Processo: 1084921-49.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084921-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COMPRA/PAGAMENTO RECUSADO. ERRO SISTÊMICO. DANO MORAL. AUSENTE PROVA DA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 294387862 - R.I. nº 1084921-49.2024.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, o Embargante sustenta que houve comprovação do dano moral pleiteado, ao que foi surpreendido com a recusa injustificada na finalização do pagamento ao usar seu cartão de crédito.

Contudo, conforme consta no Acórdão embargado,
a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor
, o que não se verifica na situação em questão.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELZA DE SOUZA CASTRO contra decisão (fls. 229-232) que inadmitiu recurso especial com fundamento na ausência de demonstração de violação de dispositivo legal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial. Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos. O recurso especial, fundado no art. 105, III, a e c , da Constituição Federal, foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos de reparação de danos (Apelação Cível n. 0006420- 05.2014.8.26.0366). O julgado foi assim ementado (fl. 157): APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA AO SEU EMPREGO PARA O PAGAMENTO DE COMPRAS EM SUPERMERCADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA, NO PONTO. DANOS MATERIAIS. FATO INCONTROVERSO, POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO RÉU, QUE DEVERÁ INDENIZAR A AUTORA. DECAIMENTO SUBSTANCIAL DA AUTORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 178-180). Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta divergência jurisprudencial e alega negativa de vigência dos seguintes dispositivos: a) arts. art. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal a quo não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo; b) arts. 186 e 927 do Código Civil e 4º, I, II e III, 6º, III e VI, 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o cancelamento indevido de cartão de crédito sem qualquer solicitação ou aviso prévio configura dano moral in re ipsa. Sustenta que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do TJRJ e do TJRS, que já reconheceram a ocorrência de dano moral em casos de negativa de processamento de compras por motivo de cancelamento indevido de cartão de crédito. Requer o provimento do recurso para anular o acórdão, ou, alternativamente, a sua reforma para acolher o pedido de indenização por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório. Decido.
I - Da alegada negativa de prestação jurisdicional/Da violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes. II - Danos morais. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço (cancelamento indevido de cartão de crédito). No que se refere à alegada violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e 4º, I, II e III, 6º, III e VI, 14 e 51, IV, por ausência de acolhimento do pedido de indenização por danos morais, Tribunal de origem, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa, assim dispôs (fls. 158-160, destaquei) 4. A r. sentença considerou que a ré não provou a existência de prévio pedido de cancelamento do cartão de crédito e rejeitou a pretensão reparatória, sob dois fundamentos: (i) a recusa ao emprego do cartão de crédito não caracterizou danos morais indenizáveis; (ii) a autora não provou, por documentos, a afirmada diferença no preço do quilo da carne. O recurso da autora não está em caso de ser provido, no que pertine à reparação de padecimento moral. O mero descumprimento contratual, em regra, não gera indenização por padecimento moral. Não obstante a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante, e normalmente o traz, não restou comprovada qualquer situação excepcional de ofensa à honra ou à dignidade da apelante, não se vislumbrando, desta feita, dano moral indenizável. Os aborrecimentos e transtornos pessoais não podem ser considerados como base para a caracterização do dano moral indenizável, mormente se não evidenciada violação à honra ou à imagem, ou ainda exposição ao ridículo ou a qualquer outro tipo de sofrimento na esfera da dignidade. Nesse sentido, já se posicionou o egrégio Superior Tribunal de Justiça:

O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. " (REsp 876527/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 01.04.2008). Na espécie, as compras foram pagas e a autora não sofreu maior aborrecimento com o episódio, dai porque não cabe falar em indenização de danos morais. 5. Por outro lado, a afirmada diferença no preço do quilo de carne não foi objeto de impugnação específica da ré, na contestação, e assim o fato se tornou incontroverso, nos moldes do art. 341 do CPC. Nessa conformidade, deverá a ré reparar o dano material consistente na perda do desconto sobre os 11 quilos de carne adquiridos pela autora, no total de R$ 50,31 (cinquenta reais e trinta e um centavos), corrigido desde a data da compra (5 de dezembro de 2014) e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Sobre a possibilidade de configuração do dano moral presumido, não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento da existência de dano moral in re ipsa pelo cancelamento indevido de cartão de crédito.
Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, mero descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço não acarretam, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial (AgInt no AREsp n. 1.969.066/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022; AgInt no REsp n. 1.666.311/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020).

No caso, como visto acima, a Corte a quo, soberana na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, decidindo em consonância com a jurisprudência do STJ, concluiu que o cancelamento indevido do cartão de crédito da parte recorrente, apesar de caracterizar falha na prestação do serviço, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente porque desse evento não decorreram maiores repercussões externas além daquelas inerentes ao próprio fato.
Dessa forma, para rever tais fundamentos e verificar a existência consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que, conforme já consignado, não decorre do mero descumprimento contratual reconhecido, seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, medida que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24/8/2022; e AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018. III – Conclusão Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2º do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Ministro João Otávio de Noronha Relator.”
(STJ – 4ª T - AREsp: 2496292 – rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 26/1/2024 - DJe 29/1/2024). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. MERO ABORRECIMENTO.SIMPLES RECUSA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A simples recusa de pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessário prova de que a situação ocasionou constrangimento ao consumidor. Não é possível a presunção do dano moral, visto que o pagamento desejado pode ter ocorrido de alguma outra forma
. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1029633-53.2023.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 18/3/2024 - DJE 18/3/2024). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO NO MOMENTO DA COMPRA. PRAZO PARA A COMPENSAÇÃO NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC. 2. Trata-se de ação na qual os Recorridos LEIDE DAIANE BALDO e REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA postulam indenização por danos morais ao argumento de que tiveram o seu cartão de crédito recusado indevidamente, mesmo adimplentes com a contraprestação. 3. Na espécie, verifica-se que o consumidor realizou o pagamento da futura de seu cartão de crédito em 04/05/2020 as 15h42min e na mesma data as 15h45min, contudo a aludida compra foi no valor R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos). 4. Pela narrativa empregada na exordial a compra de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos) fora realizada com intuito de “testar” o cartão de crédito fornecido pela própria Recorrente, como não houve problema ao faturar a cobrança de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos) os Recorridos se sentiram confiantes para passar a compra mensal que costumeiramente realizam no comércio Recorrente. 5. Contudo, ainda conforme narrado pelos Recorridos, houve recusa em passar o aludido plástico. 6. Em sua defesa a Recorrente menciona que no cartão utilizado pelos Recorridos fora disponibilizado a importância de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), contudo na data da compra existia uma utilização do limite de crédito na importância de R$ 566,16 (quinhentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) – conforme se faz prova pelo comprovante de pagamento colacionado pelos próprios consumidores – desse modo existia um limite disponível pouco superior a R$ 300,00 (trezentos reais). 7. Demais disso, a Recorrente alega que como o pagamento da fatura fora realizada no exato momento de faturar a compra mensal que estava sendo realizadas pelos Recorridos (04/05/2020) não houve tempo hábil para compensação do valor pago e consequente liberação do limite de crédito. 8. Os Recorridos trouxeram aos autos no ID 76168131 comprovante de compra realizada em 06/09/2020 às 16h55min e comprovante de pagamento da fatura do cartão de crédito quitada na mesma data, porém as 16h48min , enfatizando que era costumeiro realizar o pagamento na mesma data da compra. 9. Pois bem, as regras de experiência comum revelam que é extremamente razoável que as instituição financeiras e de crédito necessitam de tempo para compensação de valores e comunicação/liberação do valor pago, porquanto, não se revela uma operação simples. 10. Mesmo os consumidores demostrando que era costumeiro realizar o pagamento da fatura na mesma data da compra e ter o limite de crédito liberado não é razoável exigir que no lapso de poucos minutos sempre teriam o limite liberado. 11. Pondera-se que é vantajosa para a rede de supermercados a liberação instantânea do valor, de modo que incentiva o consumo dos beneficiários do cartão de crédito, mas não vislumbra obrigação legal para tanto. 12. Ficou demonstrado que poucos dias após o imbróglio os Recorridos realizaram normalmente a compra de mercadorias no estabelecimento, demonstrando que não houve erro no faturamento e/ou compensação dos valores adimplidos, em verdade que apenas no momento em que procuraram pagar a compra realizada em 04/05/2020 não havia transcorrido tempo suficiente para liberação do limite. 13. Ainda importante mencionar que todos os comprovantes de compra colacionados nos autos ultrapassam o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de modo que torna verossimilhante que o saldo residual da fatura de 05/2020 seria insuficiente para cobrir a compra reunida no carrinho de compra e impossibilitada de faturar.
14. Malgrado os Recorridos possam ter enfrentado certo desconforto com a recusa de seu cartão de crédito, verifica-se que não restou comprovado no feito qualquer falha na prestação de serviço da empresa Recorrente capaz de ensejar os danos morais pleiteados
. 15. É de sabença que as instituições financeiras precisam de certo lapso temporal para constatar a realização do pagamento e disponibilizar a liberação do limite disponível. 16. Desta forma, inexistindo falha na prestação de serviço por parte da rede atacadista, não há se falar em reparação por danos morais. 17. Sentença parcialmente reformada. 18. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TRU – RI nº 1018272-44.2020.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 10/11/2021 - DJE 10/11/2021).

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025